Tribunal: CARF
Processo: 12466.721060/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.721060/2011-32
RESOLUÇÃO
3003-000.420 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Sala de Sessões, em 4 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.420 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721060/2011-32
2
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no
valor de R$ 5.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações sobre
operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Segundo a Fiscalização, no dia 12/04/2011, o navio atracou no Porto de Vitória o
navio CMA CGM QINGDAO, escala no 11000114842. Com a atracação, encerrou a espontaneidade
do autuado e, de posse dos manifestos e conhecimentos eletrônicos apresentados, a Alfândega do
Porto de Vitória iniciou procedimento interno de análise dos documentos, encontrando 82
unidades de carga não manifestadas. Destas, este auto refere-se a 2 delas, as mercadorias nas
unidades de carga ECMU4587742 e TTNU5126685.

Procedida a conferência física, constatou-se a existência de 2.118 (dois mil cento e
dezoito volumes) não manifestados e sem os devidos conhecimentos eletrônicos, sujeitando o
autuado a aplicação da pena disposta no art. 107, XI, “a”, do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pela Lei no 10.833/03, art. 77.

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.

A 17a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo (fls.
217/228) em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MERCADORIA EM OPERACAO DE CARGA OU DESCARGA, SEM O CUMPRIMENTO
DE FORMALIDADE LEGAIS OU ADMINISTRATIVAS.
A mercadoria procedente do exterior deverá ser registrada em manifesto ou em
outras declarações de efeito equivalente para apresentação à autoridade
aduaneira, na forma que dispuser o regulamento, sem a qual estará sujeita à
multa prevista no art. 107, inciso XI, alínea 'a' do Decreto-Lei 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.420 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721060/2011-32
3
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário contra a decisão no 16-84.150
alegando, em preliminares, ser o caso de nulidade do Auto de Infração por ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, sustenta a ausência de prejuízo à Fiscalização Aduaneira;
ocorrência de bis in idem – por haver aplicação de multas e penalidades em duplicidade –;
vedação ao confisco e erro de cálculo na aplicação da multa.:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art. 107, inciso
XI, alínea “a” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.420 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721060/2011-32
4
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente apresentou sua defesa em
22/11/2011, conforme registro do protocolo de fls. 56 e a decisão de 1a Instância ocorreu em
19/09/2018 (fl. 217):

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.420 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721060/2011-32
5

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.420 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.721060/2011-32
6
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa